Tribunal: TJMT
Processo: 1016129-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016129-51.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY
PACIENTE: ALEXANDRE CORREA SOBRINHO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALEXANDRE CORREA SOBRINHO, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, § 4o, inciso II e IV e no art. 288 do Código Penal; 2) ele foi torturado pelos policiais para confessar a conduta delitiva; 3) “o paciente afirma com veemência que não cometeu o crime ora lhe imputado [...], ressaltando que o acusado Marciano, réu confesso, afirmou em seu depoimento que o paciente não tem qualquer participação com o delito ocorrido” (sic); 4) “estava na borracharia próximo ao ocorrido, não estando sequer próximo ao veículo objeto da ocorrência, portanto, não há que se falar em manutenção da prisão do mesmo” (sic); 5) “o paciente é pessoa humilde, um jovem trabalhador que, após ter cumprido sua pena em regime fechado, progrediu ao regime semiaberto e vinha cumprindo fidedignamente sua pena, com trabalho lícito, residência fixa, tendo sua vida voltada ao trabalho e a família” (sic); 6) “a carga que se encontrava no referido caminhão não fora desviada e/ou perdida, sendo certo que a suposta vítima pôde restituí-la integralmente e entregá-la no seu destino, outrossim, nenhuma arma fora encontrada com o paciente, não havendo qualquer indício de violência ou grave ameaça, portanto, não há qualquer gravidade concreta no referido delito” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 100941980 - pág.1- 9).
É o necessário.
Decido.
De acordo com o que consta nos autos originários, em 26-7-2021, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas nas imediações da Chaleira Preta – local conhecido pelo roubo de cargas – e encontrou o paciente e Isaias, próximos a um caminhão, “em atitude suspeita ao lado da porta do motorista”. “Ao proceder a devida abordagem e entrevista, desencontraram versões e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano não estava no local. Os suspeitos ALEXANDRE E ISAÍAS então receberam voz de prisão por roubo da carga pelas informações da sra. DIVA, proprietária do veículo e carga, e do desaparecimento do motorista. Os suspeitos resistiram à ordem de prisão, sendo necessário uso de força para imobilização e algemamento, causando escoriações nos conduzidos” (sic) (Auto de Prisão em Flagrante - Depoimento de RONIEL FERREIRA BISPO – Id. 61591793).
Conquanto a defesa alegue que o paciente foi ‘torturado’ pelos policiais responsáveis pelo flagrante, esclareço que não há provas do alegado, notadamente porque a impetração não foi instruída com nenhum documento nesse sentido.
Conforme pacífico entendimento “é ônus do impetrante instruir devidamente os autos, sob pena de não conhecimento do habeas corpus” (STJ, AgRg no HC 677.910/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)
Além disso, na via eleita, descabe analisar a negativa de autoria alardeada, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada e da reiteração delitiva do paciente, verbis:
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.
Verifica-se dos autos, que a equipe tática comando, em desenvolvimento da operação programa de patrulhamento rural, na região do Vale do São Lourenço, se deslocou nas proximidades do Restaurante Chaleira Preta, local que já houve ocorrências de roubo de cargas, por ser ponto de descanso de caminhoneiros.
É ainda dos autos, que ao se aproximarem de uma carreta com motor ligado sem motorista na cabine, verificaram 02 (dois) homens em atitude suspeita ao lado da porta do motorista que, ao aproximar da equipe demonstraram nervosismo, estando um destes suspeitos fazendo uso de tornozeleira eletrônica e, ao proceder a devida abordagem e entrevista, apresentaram versões diferentes e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano de Oliveira Ayres não estava no local.
Consta nos autos, que os suspeitos Alexandre e Isaías então receberam voz de prisão por furto da carga pelas informações da Sra. Diva Maria Rech Zanchetta, proprietária do veículo e carga e do desaparecimento motorista.
Relata o boletim de ocorrência que posteriormente os conduzidos confirmaram que iriam entregar a carga roubada em Rondonópolis/MT e que estavam acompanhados por um veículo batedor Chevrolet Onix Branco, que logo em sequência passou pela equipe na BR364, sendo feito acompanhamento e abordagem na MT-344, sentido Dom Aquino-MT, confirmando participação no crime e que o motorista estaria em cativeiro em Campo Verde/MT.
Diante das informações, a equipe então se deslocou até Campo Verde/MT, no intuito de localizar o cativeiro em que a vítima estaria, sem sucesso inicialmente pelas informações dos conduzidos, todavia, em um deslocamento pela MT-344 localizou o motorista correndo na rodovia, dizendo que teria sido liberado, pela presença policial no local, próximo a um motel.
Contudo, posteriormente foi constatado que o motorista do Marciano de Oliveira Ayres participou do crime em questão, inclusive, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia disse: “(...) que confessa que elaborou todo planejamento do suposto roubo da carga de milho a qual estava transportando; QUE chamou a pessoa de ISAIAS para participar de seu plano, QUE ISAIAS iria levar o caminhão até a cidade de Jaciara e deixar o caminhão estacionado no restaurante CHALEIRA PRETA; QUE pagaria o valor de três mil reais para ISAIAS; QUE seu plano consistia em simular um roubo, fazer um boletim de ocorrência e posteriormente tentar; vender a carga de milho que estaria no restaurante (...)”.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o autuado ISAIAS GONÇALVES DE CAMPOS disse “(...) QUE o interrogado afirma que estava com o caminhão de MARCIANO a pedido do mesmo, QUE havia combinado com MARCIANO a aproximadamente uma semana atrás o planejamento de roubo da carga e caminhão; Que o interrogado afirma que WENDER e ALEXANDRE também foram chamados por MARCIANO; QUE o interrogado conta que receberia de MARCIANO a quantia de 3 (três) mil reais cada um para levar o caminhão até o Restaurante Chaleira Preta na cidade de Jaciara; (...) QUE o interrogado com o veículo ONIX branco, de propriedade de WENDER, juntamente com ALEXANDRE, seguiram atrás do caminhão; QUE após a serra, MARCIANO encostou e parou o caminhão, desceu e o interrogado assumiu a direção; QUE MARCIANO entrou no carro e seguiram até Campo Verde; QUE o interrogado seguiu com o plano e levou o caminhão até o restaurante Chaleira Preta juntamente com a pessoa de vulgo MAGO que possui tornozeleira eletrônica; (...)”.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:
[...]
O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota-se, ainda, que o autuado ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO EM PRISÃO PREVENTIVA (Auto de Prisão em Flagrante – Id. 61603706) (sem destaque no original).
Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere (Auto de Prisão em Flagrante – Id. 64365643).
Consulta ao SIAP demonstra que o paciente responde por crimes previstos na Lei de Organização Criminosa (proc. 2129-75.2019.811.0051), tráfico de drogas (proc. 1376-14.2015.811.0034 e 1352-49.2016.811.0034), roubo majorado (proc. 565-87.2019.811.0010), e também apresenta registros pelos crimes de furto (proc. 1002604-69.2021.8.11.0010), ameaça (proc. 1358-27.2014.811.0034 e 122-69.2016.811.0034) e posse de drogas para consumo (proc. 2228-67.2017.811.0034 e 1987-22.2018.811.0014).
Além disso, ele cumpre o executivo de pena n. 0000492-89.2019.8.11.005, que totaliza 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, pois condenado pelos crimes de roubo majorado e ameaça (informações obtidas no SEEU), no qual foi inserido no regime semiaberto em 23-4-2021, mediante monitoração eletrônica (SEEU - movimento 124.1).
O fato de o paciente se envolver em outro delito pouco depois de progredir para o regime intermediário demonstra a reiteração delitiva que justifica a prisão cautelar decretada.
A jurisprudência corrobora a conclusão:
[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça), e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...] (STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)
Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis não interferem na segregação cautelar (STF, HC 154394).
Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.